Tribunal: STF
Processo: Rcl 74699
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Ana Paula Bezerra Carvalho e outros contra acórdão do TJ-DFT que julgou ação rescisória improcedente (eDoc. 41).



    Os reclamantes narram que “Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada pelos Reclamantes, com fundamento no art. 966, §§ 5º e 6º, do CPC/2015, que teve por objeto a rescisão do v. acórdão de apelação prolatado pela eg. 2ª Turma Cível do TJDFT no âmbito da Ação Civil Pública de n. 0700416-37.2019.8.07.0018”.



    Relatam que “A ação civil pública foi julgada procedente na origem por equivocada aplicação do Tema da RG n. 376/STF, pelo qual “[é] constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. Destacam que a ação civil pública “tinha como objeto as decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca do Edital n. 1 de 2013 do Concurso de Agentes de Polícia Civil do Distrito Federal, decisões essas que verificaram a subestimativa de cadastro de reserva no referido certame”.



    Argumentam que “A ação rescisória, portanto, encontrou cabimento no art. 966, §§ 5º e 6º, do CPC/2015, mediante a equivocada aplicação do Tema da RG n. 376/STF pelo eg. Tribunal de origem no âmbito da citada ação civil pública, uma vez que as decisões do TCDF (equivocadamente desconstituídas) nada mais fizeram do que, reconhecendo a legalidade da cláusula de barreira, apenas redefinir o seu alcance. Para fins de cabimento da ação rescisória, portanto, demonstrou-se que o eg. Tribunal de origem não realizou o necessário distinguishing para aplicação do referido tema na hipótese”. 



    Ressaltam que “no presente caso não se trata de declaração de inconstitucionalidade ou ilegal afastamento de cláusula de afunilamento, mas sim de redefinição do seu alcance diante da identificação da subestimativa de cadastro de reserva, conforme previsão editalícia, diante dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público”.



    Com base nesses fundamentos, pedem a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 41):



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MÉRITO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE DECLARA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL DECISÃO DO TCDF QUE HAVIA AFASTADO CLAUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO NÃO APRECIOU ALEGAÇÃO DE DISTINGUISH. JULGAMENTO REALIZADO NOS ESTREITOS LIMITES DA TESE FIXADA PELO STF. NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nº 376. CANDIDATOS ELIMINADOS DE RECURSO ANTECEDENTE. PROSSEGUIMENTO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE NOVO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Os autores pretendem a rescisão de julgamento proferido em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, na qual o Distrito Federal também figurou como parte, com objetivo de impor à Administração Pública local a garantia do direito de participarem de curso de formação profissional em novo concurso para Agente da Polícia Civil, a despeito de terem sido eliminados de recurso antecedente, realizado no ano de 2013, em razão de cláusula de barreira.



    1.1. Portanto, o pedido deduzido na ação rescisória, a despeito de afetar o interesse jurídico tutelado pelo Ministério Público nos autos de origem, tem como finalidade impor obrigação de fazer ao Distrito Federal, que também era parte da ação originária, de modo que é imperativa a citação do Ente Distrital para compor litisconsórcio passivo necessário e unitário, nos termos do art. 114 e 116, do CPC. 



    2. A alegação de violação a norma jurídica para subsidiar ação rescisória (art. 966, V, do CPC), exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei, enquanto o § 5º do art. 966 do CPC dispõe que cabe ação rescisória com fundamento na alegação de violação manifesta de norma jurídica, quando a decisão impugnada estiver lastreada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos e não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 



    3. No caso dos autos, mostra-se inviável o colhimento da alegação de distinguish suscitada na inicial, no sentido de que seria possível a superação da tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário nº. 635.739, no sentido de que: "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". (Tema 376) 



    3.1. Ainda que os autores procurem dar outro enfoque jurídico ao pedido, o que impugnam na presente ação rescisória, de fato, é uma cláusula de barreira que, em atenção ao número de vagas em disputa e à organização do concurso público para Agente da Polícia Civil realizado no ano de 2013, limitou ao número de 900 (novecentos) os candidatos aptos a participar do curso de formação profissional. 



    3.2. A referida disposição editalícia se amolda, em absoluto, ao conceito de cláusula de barreira adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 635.739, onda e a limitação de acesso à etapa de concurso público foi considerada constitucional.



    4. Para além da impertinência da pretensão rescisória deduzida com lastro no art. 966, V e §§ 5º e 6º, do CPC, no plano concreto, constata-se ser juridicamente impossível permitir que os autores, candidatos excluídos do concurso de 2013, passem a integrar o novo concurso do ano de 2020, com acesso direto ao curso de formação profissional, em prejuízo dos atuais candidatos e da organização do certame em curso. 



    5. Agravo interno desprovido. Ação rescisória julgada improcedente.”



    O Tema 376-RG prevê a seguinte tese:



    “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”



    Ao julgar o Tema 376, o STF não condicionou a constitucionalidade da cláusula de barreira à suficiência da quantidade de candidatos aprovados para o cadastro reserva. A cláusula de barreira não se torna inconstitucional pelo simples fato de o número de aprovados ser insuficiente para atender às necessidades da Administração.



    O Supremo Tribunal Federal também não decidiu que os candidatos eliminados pela cláusula de barreiras têm direito à reinserção automática em concursos futuros, ainda que demonstrada a insuficiência do número de aprovados para cadastro reserva. A Suprema Corte apenas reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira como mecanismo legítimo de seleção no concurso público, sem estabelecer qualquer obrigação de reaproveitamento de candidatos eliminados.



    No acórdão reclamado, o TJ-DFT decidiu que a eventual subestimativa de candidatos aprovados para o cadastro reserva não altera a constitucionalidade da cláusula de barreira. Por isso, os candidatos eliminados não têm direito a serem reintegrados em concursos futuros, ainda que a quantidade de vagas para cadastro reserva tenha sido subestimada. 



    O acórdão reclamado não afrontou a autoridade do STF, mas, ao contrário, aplicou corretamente a decisão vinculante, ao concluir que a eliminação de candidatos no certame de 2013 foi válida, independentemente de eventual insuficiência de aprovados para o cadastro reserva.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente